Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002275-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), JANAINA PAULA RUEDA AYRES DE ARAUJO - CPF: 763.381.261-34 (AGRAVADO), MARCIO ADRIANO DE ARAUJO - CPF: 961.581.581-00 (AGRAVADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DE CINCO ANOS DO CDC – PRAZO DECENAL – CÓDIGO CÍVIL – DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL – PROVA PERICIAL SUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante os argumentos apresentados pela agravante de que há incidência do CDC no caso em questão, tem-se que a questão oriunda de vícios construtivos e sua indenização aplica-se o prazo decenal, consoante entendimento do STJ. Concluiu que, na falta de prazo específico do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, aplica-se o prazo prescricional geral de dez anos fixado pelo artigo 205 do CC/2002.

Com relação a produção da prova oral, todos os questionamentos das agravantes podem ser elaborados na prova pericial, bem como todos os argumentos e perguntas a que aludem as agravantes podem ser apresentadas por ocasião da prova pericial nos quesitos, de modo que não se verifica a necessidade da prova oral, caracterizando-se como protelatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021